Tribunal: STF
Processo: RE 1365394
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 688 DA SÚMULA DO STF E TEMA Nº 163 DO EMENTÁRIO DA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS Nº 279 E N º 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS PAGAS EM GRATIFICAÇÃO NATALINA – VERBAS QUE INTEGRAM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA 



1. Havendo, o título executivo judicial, determinado a devolução dos valores relativos à contribuição previdenciária incidente sobre os adicionais de insalubridade e sobre as horas extras, e compondo, estas verbas, o décimo terceiro salário, tal montante da gratificação natalina integra o valor a ser restituído.



 2. Recurso não provido.” (e-doc. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao “art. 40, caput, e §4º, e art. 201, §11, da Constituição Federal”. Aduz ser legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina. Afirma que o acórdão recorrido não aplicou corretamente o Tema RG nº 163 (RE nº 563.068/SP) e o enunciado nº 688 da Súmula do STF. Pugna pela “correção do decisum recorrido para dele fazer suprimir a obrigação de restituição de parcelas de contribuição previdenciária incidentes sobre o 13º salário, por essa não estar enquadrada no tema 163 de repercussão geral, bem como, por expressamente, ser devido o seu desconto pelo ente público na esteira do verbete sumular nº 688, ambos desta il. Corte Constitucional” (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) Em suas razões, o agravante sustenta que: a) é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina; b) o décimo terceiro é “espécie de gratificação (art. 61, III e 65 da lei municipal 8.710), paga em verba única calculada na forma do art. 66 da lei municipal 8710, não sendo, portanto, decomposta em parcelas remuneratórias (diferentemente do que indica o agravado na sua planilha)”; c) a gratificação natalina não se confunde com as verbas indenizatórias, que compõem a remuneração do servidor; d) referida verba representa uma parcela única que possui como referencial de cálculo o valor recebido pelo servidor no mês de dezembro; e) “a gratificação natalina é considerada como salário de contribuição para fins de incidência de exação tributária, mas no momento do cálculo da renda mensal inicial de benefício, ele não é computado”; f) o entendimento encontra-se pacificado na Súmula 688 do STF, que não conflita com a posição adotada no julgamento do Tema 163 pela mesma Suprema Corte, a qual não tratou do décimo terceiro, vedou a incidência tributária apenas para as parcelas da remuneração do servidor não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e somente se aplica a servidores federais; g) inexiste fundamento legal doutrinário ou jurisprudencial para o pedido de restituição de contribuição previdenciária incidente sobre o décimo terceiro salário. 



    (...)



    Cediço que a gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração recebida pelo servidor para cada mês de trabalho. Tendo em vista que os adicionais de insalubridade/penosidade/ periculosidade e as horas extras recebidas pelo servidor integram sua remuneração, é certo que também compõem a gratificação natalina. 



    Consoante se extrai do título executivo (Ordem 9 e 10), o Município de Juiz de Fora foi condenado a restituir ao servidor os valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre terço de férias, adicionais de insalubridade/penosidade/ periculosidade e noturno, e horas extras. 



    Nesse diapasão e tendo em vista que as referidas parcelas integram o décimo-terceiro salário, deve haver a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre elas, pagas na gratificação natalina, nos exatos termos previstos no título executivo. ” (e-doc. 3, p. 6-9 - grifos nossos).



    “Diferentemente do que defende o embargante, o entendimento esposado no enunciado sumular não autoriza a realização de descontos previdenciários sobre verbas que não irão repercutir no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores. Assim, mesmo quando elas integrarem a gratificação natalina, será devida a restituição do abatimento previdenciário promovido pela municipalidade.” (e-doc. 6, p. 2 - grifo no original).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o colegiado de origem assentou, de forma clara e repetida, que, conforme sedimentado no enunciado nº 688 da Súmula do STF, incide contribuição sobre a gratificação natalina. 



    6. A despeito de a recorrente inferir que o acórdão não estaria considerando o recolhimento de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, o que se observa é que o cerne da discussão está restrito às parcelas da base de cálculo da gratificação natalina que devem ser excluídas para a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    7. Considerada a divergência na interpretação quanto à forma de cálculo, o que se observa, é que o tribunal a quo se valeu de utilização de legislação do Município de Juiz de Fora (Art. 61, inc. III, 65 e art. 66 da Lei municipal nº 8.710) para aferir quais parcelas comporiam a base de cálculo do 13º. A aplicação do art. 65 da Lei municipal nº 8.710, de 1995, foi inclusive citada pela recorrente em sua peça de recurso (e-doc. 7, p. 5). 



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, conforme aponta a jurisprudência da Corte:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. SÚMULA 688/STF. FÉRIAS USUFRUÍDAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1.  O entendimento fixado no RE 593.068-RG, que guarda relação com os servidores públicos, não se aplica ao caso dos autos.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) já reconhecia a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário. A reiteração de julgados no mesmo sentido deu origem à Súmula 688/STF. Precedentes.



    3.  O Tribunal de origem decidiu pela incidência de contribuição previdenciária patronal sob o fundamento de que tal rubrica possui caráter remuneratório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    4.  O STF tem entendido ser de índole infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba.



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.096.160 RE-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 14/08/2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. SÚMULA 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÁLCULO DA EXAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta colenda Corte: ‘É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário’ (Súmula 688). 



    2. No tocante à forma de cálculo da exação, eventual ofensa à Carta Magna ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    3. Incidem, de mais a mais, no caso as Súmulas 282 e 356 do STF.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (AI nº 647.466-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, j. 22/09/2009, p. 23/10/2009).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator